Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica. Precedentes desta eg. Corte.

2. Não há se falar em inadequação da medida socioeducativa de internação imposta quando praticados atos infracionais análogos aos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e posse de munições de uso permitido, porquanto o adolescente infrator já fora beneficiado por liberdade assistida em sede de remissão como forma de suspensão do feito e semiliberdade anteriormente por outros atos infracionais e, ainda, o ato infracional foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.

3. Não se revela possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por falta de amparo legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui gênero sanção penal, em sua espécie pena, motivo pelo qual não há se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

4. O contexto social, familiar e pessoal, somado à repetição do cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de roubo e posse de munições demonstram, neste momento, a adequação da medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente.

5. Recurso conhecido e desprovido.